Tribunal: TJES
Processo: 5005284-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005284-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIZETE MARTINS DE SOUZA NEPOMUCENO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA NÃO ATENDIDA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADOS. LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer com danos morais, condenando a instituição financeira a readequar os descontos de empréstimos pessoais para que não ultrapassassem 30% da renda líquida da autora, porém limitando a proteção a apenas dois dos cinco empréstimos.

A apelante pugna pela reforma da sentença alegando que a revelia e a inversão do ônus da prova deveriam presumir a irregularidade das contratações; requer nulidade, repetição de indébito em dobro, danos morais, bem como a limitação global dos descontos e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia da instituição financeira e a inversão do ônus da prova eximem a consumidora de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, justificando danos morais e repetição de indébito; e (ii) saber se a limitação de descontos para prevenção do superendividamento deve incidir de forma global sobre todos os empréstimos (consignados e em débito automático) ou de forma cindida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os efeitos materiais da revelia são relativos. A inversão do ônus da prova, mesmo sob a ótica do CDC, não dispensa a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, encargo não atendido ante a fragilidade probatória dos documentos apresentados na exordial (extrato bancário e benefício previdenciário desacompanhados de fundamentação) para justificar a anulação contratual.

5. Diante da ausência de comprovação mínima, inexiste ato ilícito ou cobrança de má-fé que embase a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro ou ao pagamento de indenização por danos morais.

6. À luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção ao superendividamento, a preservação do mínimo existencial exige uma análise global do comprometimento financeiro. A manutenção da limitação cindida esvazia o escopo protetivo da norma, devendo a somatória de todos os descontos (em folha e em conta-corrente) limitar-se ao teto máximo de 30% da renda líquida da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença recorrida para determinar que a limitação imposta incida de forma global a 30% dos vencimentos líquidos. Condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, com distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte.

8. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A limitação dos descontos sobre a renda do consumidor superendividado deve incidir de forma global, englobando todas as retenções referentes a empréstimos, sujeitando-se ao teto máximo de 30% de seus rendimentos líquidos para preservação do mínimo existencial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, IV, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 51; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076 ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2298281 RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJES, AI 50186065520248080000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp 1790164 RJ, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJES, AI 50037620320248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIZETE MARTINS DE SOUZA NEPOMUCENO
em face da r. sentença id.
17192586
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com danos morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco demandado a promover a readequação dos valores dos empréstimos pessoais firmados com a autora, de forma que a soma destas prestações não ultrapassem o valor representativo da operação de 30% sobre o valor líquido da aposentadoria percebida pela requerente.

Em suas razões recursais (id.
17192590
), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença não aplicou os efeitos práticos da inversão do ônus da prova; (ii) a sentença limitou a proteção prevista na Lei do Superendividamento a apenas dois dos cinco empréstimos contraídos; (iii) deveria ter sido aplicada a nulidade de pleno direito prevista no artigo 51 do CDC; (iv) houve prática abusiva, decorrida da violação do dever de informação e exploração da vulnerabilidade do consumidor, o que ensejaria a repetição em dobro dos indébitos e a condenação em danos morais e (v) a sentença não arbitrou honorários de sucumbência. Além disso, requer a condenação do apelado em 20% do proveito econômico em caso de êxito.

Em contrarrazões (id.
17192595
), o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005284-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIZETE MARTINS DE SOUZA NEPOMUCENO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIZETE MARTINS DE SOUZA NEPOMUCENO
em face da r. sentença id. 17192586 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com danos morais e pedido liminar
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco demandado a promover a readequação dos valores dos empréstimos pessoais firmados com a autora, de forma que a soma destas prestações não ultrapassem o valor representativo da operação de 30% sobre o valor líquido da aposentadoria percebida pela requerente.

Em suas razões recursais (id. 17192590), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença não aplicou os efeitos práticos da inversão do ônus da prova; (ii) a sentença limitou a proteção prevista na Lei do Superendividamento à apenas dois dos cinco empréstimos contraídos; (iii) deveria ter sido aplicada a nulidade de pleno direito, prevista no artigo 51 do CDC; (iv) houve prática abusiva, decorrida da violação do dever de informação e exploração da vulnerabilidade do consumidor, o que ensejaria a repetição em dobro dos indébitos e a condenação em danos morais e (v) a sentença não arbitrou honorários de sucumbência. Além disso, requer a condenação do apelado em 20% do proveito econômico em caso de êxito.

De início, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, frente a ausência de qualquer indício ou documentação trazida pela apelada que afaste a presunção de hipossuficiência da apelante, ainda mais por se tratar de processo sobre superendividamento.

Seguindo, a apelante sustenta que a revelia do banco, somada à não juntada dos instrumentos contratuais, deveria levar à presunção de veracidade de que os empréstimos não foram contratados ou são fraudulentos.

Contudo, especificamente no caso em comento, não é possível

se chegar a uma conclusão objetiva dos fatos apenas com a narrativa apresentada pela parte autora. O extrato bancário e o benefício previdenciário juntado aos autos estão desacompanhados de qualquer fundamentação ou sequência lógica que indiquem a contratação de um empréstimo irregular e permitam a anulação do contrato juntado aos autos.

O parco conjunto probatório trazido pela apelante em sua peça exordial contradiz em partes os fatos por ela descritos. Dessa forma, a petição inicial, assim como seu recurso de apelação, carecem de evidências mínimas para constituição do seu alegado direito.

Nessa seara, nos termos do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, os efeitos materiais da revelia são relativos e não se aplicam quando as alegações de fato formuladas pelo autor carecerem de verossimilhança ou não estiverem amparadas em um mínimo probatório. Destarte, mesmo sob a ótica do CDC e da inversão do ônus da prova, permanece inafastável o dever da parte apelante de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu

Acerca do tema, assim se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito”

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.
Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Pela mesma razão, inexiste ato ilícito ou cobrança de má-fé que justifique a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, o magistrado de primeiro grau constatou que as parcelas descontadas na fonte pagadora (consignado) somavam R$ 1.775,03, enquadrando-se no limite de 30%. Lado outro, verificou que os débitos diretos em conta-corrente (R$ 1.189,71 e R$ 3.604,53) exauriam a renda remanescente da apelante, violando o mínimo existencial. A solução adotada na sentença foi limitar apenas os débitos em conta a 30% da renda líquida.

Contudo, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção ao superendividamento (Lei 14.181/2021), a preservação do mínimo existencial demanda uma análise global do comprometimento financeiro do consumidor. A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de que a soma de todos os descontos incidentes sobre a remuneração do mutuário, independentemente de a modalidade ser consignação em folha ou débito em conta-corrente, não deve ultrapassar o patamar de 30% de seus vencimentos líquidos.

Como se vê:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA . POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a razoabilidade da limitação dos descontos a 30% da renda líquida do devedor para garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor; e (ii) estabelecer a possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência reconhece que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é razoável e visa assegurar sua subsistência, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial . O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado quando os descontos excessivos inviabilizam a subsistência do consumidor, sendo admissível a aplicação da Lei do Superendividamento para reorganizar os débitos de forma sustentável.
A inscrição do nome do consumidor superendividado nos órgãos de proteção ao crédito é admissível quando há inadimplência comprovada, pois essa restrição visa impedir o agravamento do endividamento e se insere no exercício regular do direito do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reformar a decisão apenas quanto à vedação de inscrição do nome do agravado em cadastros de proteção ao crédito .
Tese de julgamento: A limitação dos descontos sobre a renda líquida do devedor superendividado a 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado para assegurar o mínimo existencial ao consumidor superendividado.
[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50186065520248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO . INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30% . MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes .
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5 . Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Manter a limitação cindida (uma margem para a folha e outra exclusiva para a conta) esvazia o escopo protetivo da norma, permitindo que a instituição financeira retenha parcela desarrazoada dos proventos da idosa. Logo, a sentença deve ser reformada neste capítulo para determinar que a somatória de todos os descontos referentes aos empréstimos discutidos nesta lide seja limitada, globalmente, ao teto máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para determinar que a limitação imposta incida de forma global, de modo que a soma de todos os descontos relativos aos empréstimos debatidos nos autos não ultrapasse o limite máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da apelante.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, o qual consiste na diferença entre o valor das parcelas originais e o limite de 30% ora estabelecido. Além disso, distribuo ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, face à sucumbência recíproca, ressalvada a inexigibilidade em relação à apelante por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

No mais, mantenho inalterada a sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)